Tribunal: CARF
Processo: 10950.005996/2002-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005996/2002-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.278 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da , de
a a em que, t
e forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 1450 a 1482), em
23 de maio de 2016, em face do Acórdão no 3101-00.589 (e-fls.1036 a 1055), de 9 de dezembro
de 2010, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005996/2002-34
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.005996/2002-34

A decisão recorrida ficou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
01/04/1998 a 31/12/1998
Ementa:
ITO
PRESUMIDO
IPI.

-

BILIDADE.
IPI desonerar as expo
PIS e a COFINS incidentes em toda cadeira produtiva das mercadorias
industrializadas exportadas, sendo perfeitam
à - s e aos
materiais d
cadeira
produtiva.
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
O ável quanto à
tos destinados A export
nativo
para ap
trica.

IDO.
IPI.

E
ESTOCADOS.
IPI quanto aos insum
, haja vista que a finalidade da norma

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Aplicável a art. 62-A do Regimento Interno do CA

- RS,
Primeira in. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, qu
ao ressarcim o STJ: "t devida a
co
aproveitamento decorrente de resist a do Fisco".
A Turma assim deliberou:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso par
rias-primas, produ
onselheiro Henrique
Pinheiro.
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.005996/2002-34

Salienta-se que a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (e-fls. 1058 a
1095), em 6 de março de 2012. Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial (e-fls.1097 a 1101), de 18 de junho de 2012, o Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção do CARF negou seguimento ao recurso. No Despacho de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial (e-fls. 1102 a 1103), de 20 de agosto de 2012, O presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais manteve na íntegra o despacho do Presidente da Câmara que negou
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1626 a
1630), de 25 de abril de 2017, o então Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria
“reconhecimento do crédito presumido sobre os produtos em estoque”.
Diante da admissibilidade parcial do recurso o Contribuinte ingressou com
Agravo (e-fls. 1652 a 1661), em 29 de março de 2019.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 1665 a 1668), de 26 de junho de 2019, a
Presidente da Câmara Superior de Recurso Fiscais rejeitou o agravo e confirmou o seguimento
parcial do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1677 a 1686), em 5 de
dezembro de 2020, e requer o não conhecimento do recurso, caso assim não se entenda, que seja
negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Em relação à
divergência jurisprudencial, na condição de requisito de admissibilidade, foi apresentado o
Acórdão 3401-002.917 como paradigma.
No acórdão recorrido decidiu-se que quando não disponível o custo integrado, o
cálculo dos insumos utilizados na produção deve ser realizado somando-se o estoque inicial dos
insumos e as quantidades adquiridas, excluindo-se o estoque final.
A Fazenda Nacional sustenta em Contrarrazões que não há divergência
interpretativa entre o recorrido e o paradigma, esclarece:

geram direito ao do do IPI.
radigma o ac 1-
002.917, que ostenta a seguinte ementa na parte que intere
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.005996/2002-34

ESUMIDO. BAS
base no custo integrado
obriga a que sejam considerados os estoques inicial e

(...)
Vistos,
relatados
e
discutidos
os
presentes
autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade,
.

socorre o contribuinte.
Longe de divergir, o o -
ido acerca da for
Ambos o e
8o do art. 3o da Portaria MF no estoques qu
ado com base no custo integrado.
Con -
verbis:

e que permaneceram e

Andou bem a DRJ ao argumentar que:
O valor dos insumos aplicados na
base em sistema de custo integrado.

realizada somando-se o estoque inicial dos insumos e as quantidades
adquiridas, excluindo-se o estoque final.

-
FINS, de modo,
que se torna conditi
artir dos
insumos dos quai

Desse modo, a Rec

No mesmo sentido manifestou-se a Primeira Tu mara da
Terceira -002.917,
indicado como paradigma, que, ressalte-se, negou provimento ao recu
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.005996/2002-34

. Confira-se, por oportuno, trecho do voto condutor do julgado,
verbis:
rreta o
, observando-
se o que disciplinam os §§ 7o e 8o do artigo 3o da Portaria MF n.
38/1997. o do c
valor
efetivamente utilizados no processo produtivo, o que contraria esses §§,
afinal, eles ntiver sistema de
custos coordenado e integrado

ser efetuada considerando-se as quantidades em estoque no in
e as quantidades em estoque no final do
m be .
-
-002.917 dec
sistema de custos integrado, a apu ser feito
de acordo com a f o do art. 3o da Portaria
MF no 38/1997, que assim enuncia:
§ 7o No caso de pes de custos
coordenado e integrado com a escritura
-
-se a
com as quantidades adquiridas e
diminuindo-se, do total, a soma das quanti
.
- m
o - trou qu

presumido.
Em nenhum momento, entretanto, o referido Colegiado afirmou que os
insumos constantes em estoque final geram direito
IPI, como pretende fazer crer o contribuinte.
Mu
deve observar o disposto no art. 3o § 7o da Portaria MF no 38/1997
stoque final deve ser do resultado
da soma do estoque inicial com as quantidades adquiridas.

.
Nesse contexto, devidamente demonstrado que
paradigma converge co -

Verifica-se, com a devida vênia ao Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, que não há divergência interpretativa frente à legislação, tanto no recorrido, quanto no
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.005996/2002-34

acórdão indicado como paradigma, a decisão foi no mesmo sentido, de excluir o estoque final no
cálculo dos insumos relativos ao direito ao crédito presumido quando não disponível o custo
integrado. Verifica-se também que a decisão no acórdão paradigma foi, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital